Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015679-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS GUARACY SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, JULIA SIMOES NERIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA PROCESSUAL INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A expressão “desde que” constante no dispositivo legal denota condição objetiva, cuja ausência impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que presentes os requisitos da tutela de urgência. 3. O deferimento do benefício da justiça gratuita não afasta a necessidade de garantia do juízo, uma vez que esta não se configura como despesa processual, mas como requisito de ordem legal para que os embargos à execução possam, excepcionalmente, suspender a execução. 4. Garantia contratual de natureza diversa não supre a exigência legal da garantia processual formalmente vinculada ao processo executivo. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8015679-15.2025.8.05.0000, em que é agravante CARLOS GUARACY SANTOS NASCIMENTO e em que é agravado o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte executada/embargante. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça